Tribunal: TJPA
Processo: 0801532-07.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801532-07.2022.8.14.0012

APELANTE: JOAO BATISTA DO CARMO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO FUNDEF RECEBIDO POR SERVIDOR PÚBLICO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidor público municipal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária cumulada com Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. O autor alega que os valores recebidos a título de abono FUNDEF possuem natureza indenizatória e, portanto, estariam isentos da incidência de Imposto de Renda, à luz de dispositivos da Lei nº 14.325/2022, da Lei nº 14.057/2020, da EC nº 114/2021 e da Lei Municipal nº 371/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o abono FUNDEF recebido por servidor municipal possui natureza indenizatória, afastando a incidência de IRRF, ou se configura acréscimo patrimonial tributável, legitimando a retenção do imposto pelo Município de Cametá.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples qualificação legal do abono FUNDEF como verba indenizatória, conferida pela Lei nº 14.325/2022, não possui efeito retroativo automático nem afasta, por si só, a incidência do imposto de renda quando a verba representar acréscimo patrimonial.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a natureza tributária da verba deve ser aferida pela sua materialidade e não pela sua nomenclatura legal, nos termos do art. 43 do CTN.

Os valores recebidos pelo agravante a título de abono FUNDEF configuram acréscimo patrimonial, não havendo comprovação de que representariam mera recomposição de perdas ou ressarcimento por dano efetivo.

A legislação municipal invocada pelo agravante não tem o condão de afastar norma de incidência tributária federal, nem altera a natureza jurídica da verba para fins de tributação.

A decisão monocrática agravada está em conformidade com entendimento consolidado na 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que reitera a legitimidade da incidência de IRRF sobre o abono FUNDEF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência de IRRF sobre o abono FUNDEF é legítima quando configurado acréscimo patrimonial, ainda que a legislação superveniente o qualifique como indenizatório.

A denominação legal da verba não afasta sua tributação quando a realidade material do pagamento evidenciar ganho de natureza remuneratória.

Normas municipais não possuem competência para afastar a incidência de tributo federal ou alterar a natureza jurídica da verba para efeitos tributários.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 43 e 106, I; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, § 2º, II (incluído pela Lei nº 14.325/2022); CF/1988, art. 150, III, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.679.649/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 17.05.2018; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, ApCiv nº 0801533-89.2022.8.14.0012, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 22.11.2024; TJPA, ApCiv nº 0801412-61.2022.8.14.0012, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 07.04.2025; TJ-MG, AC nº 5005674-63.2022.8.13.0324, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 19.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº

0801532-07.2022.8.14.0012

AGRAVANTE:
JOAO BATISTA DO CARMO SILVA

AGRAVADA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25760376)

interposto pelo
JOAO BATISTA DO CARMO SILVA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25199231 que negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ele manejado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Em suma, o agravante defende que o valor recebido a título de abono FUNDEF tem natureza indenizatória e, por isso, é isento de Imposto de Renda, conforme previsto na Lei Federal nº 14.325/2022, que introduziu o art. 47-A à Lei nº 14.113/2020, bem como na Lei Municipal nº 371/2021, na Lei nº 14.057/2020 e na Emenda Constitucional nº 114/2021.

Alega que o juízo de primeiro grau incorreu em erro ao considerar que o abono poderia ser tributado por representar acréscimo patrimonial, ainda que reconhecida sua natureza indenizatória. Sustenta que o fato gerador do imposto ocorreu após a vigência da Lei nº 14.325/2022, tornando-a plenamente aplicável ao caso concreto.

Ressalta, ainda, que referida lei tem caráter interpretativo e meramente esclarecedor, conforme previsto no art. 106, I, do CTN, o que autoriza sua aplicação a fatos pretéritos.

Defende que o pagamento do abono foi feito de forma eventual, sem habitualidade, e que não houve incorporação à remuneração ou aos proventos de aposentadoria, conforme evidenciam as legislações aplicáveis.

Afirma que a decisão agravada viola os princípios da segurança jurídica, da legalidade tributária e da igualdade, além de contrariar a interpretação literal das normas de isenção tributária, nos termos do art. 111 do CTN.

O agravante ainda menciona que outros entes federativos, como o Estado do Ceará e diversos municípios brasileiros, editaram normas reconhecendo expressamente a natureza indenizatória do abono FUNDEF e sua não incidência de IRRF, evidenciando uma interpretação majoritária e harmônica com a legislação federal

Por fim, requer o Agravante, que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

O Município, por sua vez (Conforme ID n. 25814281), pugna pela improcedência do agravo, sustentando que o valor recebido configura acréscimo patrimonial e, portanto, sujeita-se à tributação, conforme já decidido na sentença e mantido pela decisão monocrática impugnada. Invocou precedentes do STF e jurisprudência pacificada do TJPA sobre o tema, afirmando que a legislação federal superveniente não poderia retroagir para afastar a incidência do imposto sobre fato gerador ocorrido anteriormente.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pelo agravante sobre a incidência ou não de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre valores recebidos pelo agravante, servidor público, a título de abono FUNDEF, com base em legislação federal, municipal e entendimento jurisprudencial, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Pedido de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25199231):

“(...)
Decido
.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar acerca do direito ou não do desconto efetuado na fonte do servidor pelo demandado a título de imposto de renda (IRPF) sobre o denominado Abono FUNDEF.

O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Como substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

O rateio das verbas decorrentes das diferenças do repasse do FUNDEF aos profissionais da educação básica do Município de Cametá foi previsto na Lei Complementar Municipal nº 371, de 24 de agosto de 2021. Confira-se:

"Art. 1º. Os recursos auferidos pelo Município provenientes do processo judicial nº. 02354617120194019198 – TRF 1ª. Região, no valor líquido de R$ 137.882.138,23 (Cento e trinta e sete milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e oito reais e vinte e três centavos), que corrigiu perdas no repasse do FUNDEF, por meio de precatório a título de complementação serão utilizados na forma descrita nesta Lei.

(...)

Art. 4º. Farão jus ao recebimento do rateio previsto no caput do art. 3º desta lei, os profissionais do magistério vinculados à educação básica municipal, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Trabalho Intersetorial para a Elaboração de Plano de Aplicação de Recursos Oriundos do Precatório Vinculado ao FUNDEF.

Parágrafo Único - O pagamento a que se refere o caput deste artigo poderá ser efetivado mediante depósito em conta bancária vinculada ao salário de cada servidor beneficiário ou por meio de depósito judicial.

Art. 5º. Os valores a serem percebidos pelos profissionais indicados no Art. 3º desta lei, na forma de abono, não serão incorporados e não servirão de base de cálculo para qualquer outro direito ou vantagem, a que título for."

O simples fato de a norma supracitada mencionar que o abono em questão não era incorporável à remuneração não significa que tenha sido considerado indenizatório, mas apenas que se tratava de uma vantagem transitória e não permanente.

Por sua vez, a Lei nº 14.325/2022, ao acrescentar o art. 47-A à Lei nº 14.113/2020, qualificou o Abono FUNDEF como vantagem indenizatória. Confira-se:

"Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais profissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022).

Contudo, a despeito da qualificação legal como indenizatória, é certo que o Abono FUNDEF representou um inegável acréscimo remuneratório e patrimonial aos respectivos beneficiários.

Portanto, é indevido atribuir caráter indenizatório ao abono com base na definição trazida pela Lei nº 14.325/2022, uma vez que esta não estava em vigor à época da edição da Lei Municipal nº 371/2021.

Na realidade, é necessário investigar a real natureza da vantagem em questão que, no caso concreto, como já mencionado, consistiu em um efetivo acréscimo patrimonial, conforme reconhecido pela sentença impugnada. A vantagem pecuniária somente pode ser considerada indenizatória quando não resultar em acréscimo patrimonial, limitando-se a recompor o patrimônio do beneficiário, o que claramente não ocorreu na presente hipótese.

A verba em questão destina-se a remunerar a atuação de servidores públicos na área da educação, resultando, assim, em um acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda, conforme previsto no art. 43 do CTN:

"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)"

Corrobora neste sentido:

"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF. DIREITO DE ARENA. ART. 42, CAPUT E § 1º, DA LEI N. 9.615/98 ("LEI PELÉ"). ALEGADA NATUREZA INDENIZATÓRIA DA PARCELA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. ARTS. 43, I, DO CTN, E 3º, § 4º, DA LEI N. 7.713/88. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IRPF CARACTERIZADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 1973.

II - Nos termos do art. 42, caput, da Lei n. 9.615/98, com a redação dada pela Lei n. 12.395/11, o direito de arena consiste na prerrogativa e na titularidade exclusivas, que as entidades de prática esportiva (clubes, associações) detêm, de "[...] negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens, por qualquer meio ou processo, de espetáculo desportivo de que participem".

III - Não há dano ou lesão passível de reparação econômica. Isso porque o esportista profissional é remunerado, previamente, para abdicar da exclusividade do exercício de um direito disponível, nos termos pactuados, constituindo o valor correspondente ao direito de arena autêntico rendimento extra, corolário da compulsoriedade da transferência, para o atleta, de parte do montante arrecadado na competição, denotando nítido conteúdo de acréscimo patrimonial.

IV - Somente fará jus à parcela relativa ao direito de arena o esportista profissional que mantiver relação laboral com entidade de prática desportiva, formalizada em contrato de trabalho. A verba em questão retribui e decorre da própria existência do contrato de labor e dele deflui, em negócio jurídico que lhe integra, remunerando e acrescendo os ganhos do atleta em contrapartida pela autorização dada para o uso da sua imagem.

V - Tanto antes quanto após as alterações da Lei n. 9.615/98, o direito de arena apresenta feição jurídica ontologicamente distinta da insígnia indenizatória. A legislação superveniente, de 2011, ao fixar a natureza civil da parcela, afastou apenas o cunho salarial, sem desnaturar ou infirmar sua índole insitamente remuneratória.

VI - A denominação conferida a determinada verba não condiciona o alcance dos seus efeitos tributários, cuja perquirição independe do epíteto que lhe seja atribuído, a teor do disposto nos arts. 43, I, § 1º, do CTN, e 3º, § 4º, da Lei n. 7.713/88.

VII - A remuneração percebida pelos atletas profissionais a título de direito de arena sujeita-se à incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF.

VIII - Recurso especial desprovido." (REsp n. 1.679.649/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018.)

"RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA JURÍDICA VERBA DENOMINADA AUXÍLIO TRANSPORTE RECEBIDA POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE EXAME DE ATOS NORMATIVOS INFRALEGAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.N. 280 E 284/STF.

1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, o que atrai a incidência do Enunciado Administrativo Nº 3: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. O acórdão da Corte a quo, a fim de definir a natureza jurídica da verba intitulada "auxílio transporte" como indenizatória, desceu ao exame de atos normativos infralegais. É certo que o art. 43, do CTN, determina a tributação a título de imposto de renda das verbas remuneratórias ou de verbas indenizatórias que representem acréscimos patrimoniais (v.g. lucros cessantes). No entanto, para se aferir se a verba indenizatória corresponde a dano emergente (v.g. ressarcimento com despesas com transporte) e, portanto, não tributável, há que se examinar o complexo normativo que estabelece o seu pagamento (não o nomem juris). Se essas condicionantes para o pagamento estão fixadas apenas em normas infralegais, leis municipais ou leis estaduais, não há como se conhecer do recurso especial, pois seu objeto somente pode ser a infração a leis federais (art. 105, III, "a", da CF/88).

3. Assim, faltante lei federal que discipline a necessidade de comprovação efetiva dos custos, a interpretação dada pela Corte de Origem se torna soberana nesses casos, pois só ela examinará todo o complexo normativo infralegal.

4. Sendo assim, o caso chama a incidência da Súmula n. 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"), quando em jogo normas infralegais, e a incidência da Súmula n. 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"), quando em jogo leis estaduais ou municipais.

5. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 1.853.886/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021.).

Colha-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO FUNDEF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de afastamento da incidência de IRRF sobre o abono FUNDEF recebido pelo apelante, bem como a restituição dos valores retidos. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação de que o abono teria caráter exclusivamente indenizatório, considerando-o sujeito à tributação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o abono FUNDEF recebido pelo apelante possui natureza jurídica indenizatória, o que afastaria a incidência do IRRF, ou se a verba caracteriza acréscimo patrimonial tributável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 47-A, § 2º, II, da Lei nº 14.113/2020 prevê que o abono FUNDEF não se incorpora à remuneração dos servidores e possui caráter indenizatório. Contudo, a classificação legal não é suficiente para afastar a tributação, devendo-se averiguar a ocorrência de acréscimo patrimonial.

4. O abono recebido representou efetivo acréscimo patrimonial, não configurando mera recomposição de prejuízo financeiro, o que justifica a incidência do IRRF, conforme jurisprudência do STJ, dos Tribunais e do TJPA.

5. Inexistência de ilegalidade na retenção realizada pelo Município de Cametá.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A incidência de IRRF sobre o abono FUNDEF é legítima quando configurado acréscimo patrimonial, mesmo que a legislação atribua caráter indenizatório à verba." (Apelação Cível nº 0801533-89.2022.814.0012 – Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público - julgado em 22/11/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. ART. 47-A, §1º, I DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI N.º 14.325/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2 - Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3 - Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4 - Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5 - Apelação conhecida e improvida." (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802050-94.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024).

Há, ainda, diversas decisões monocráticas no âmbito deste Tribunal de Justiça que indicam a consolidação deste entendimento. Confira-se: processo nº 0802171-25.2022.8.14.0012 – Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; processo nº 0801678-48.2022.8.14.0012 – Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira; processo nº 0801542-51.2022.8.14.0012 – Des. José Maria Teixeira do Rosário; processo nº 0801524-30.2022.8.14.0012 – Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Esse também é o entendimento predominante nos demais Tribunais de Justiça Estaduais, conforme se observa no exemplo citado a seguir:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -ABONO FUNDEB - NATUREZA REMUNERATÓRIA - LEI MUNICIPAL INCAPAZ DE ALTERAR A NATUREZA JURÍDICA DA VERBA - IMPOSTO DE RENDA - INCIDÊNCIA - RETENÇÃO DEVIDA 1. O abono pago aos profissionais da educação básica em efetivo exercício com recursos do FUNDEB, nos termos do § 2º do art. 26 da Lei n. 14.113/2020, possui natureza remuneratória, sendo passível de incidência de imposto de renda. Entendimento fixado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 2. A Lei 3.455/2021, ao prever que o Abono-FUNDEB possui natureza indenizatória, não é capaz de alterar a natureza jurídica da verba para fins de imposto de renda. 3. Verificada a natureza remuneratória do Abono-FUNDEB, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial com vistas a obrigar o Município de Itajubá a devolver os valores descontados a título de imposto de renda sobre a verba. 4. Recurso não provido." (TJ-MG - AC: 50056746320228130324, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 19/10/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2023).

Destarte, não vislumbro razões para modificar a sentença recorrida, porquanto seus fundamentos estão corretos e foram proferidos em conformidade com o entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 133, XI, alínea "d", do RITJPA,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

Verifico que a mera qualificação legal da verba como “indenizatória” não se faz suficiente para afastar a incidência do imposto de renda, quando, no caso em tela, resta evidenciado o efetivo acréscimo patrimonial.

A jurisprudência pacífica já firmou entendimento de que não é a nomenclatura atribuída à verba que define sua natureza tributária, mas sim a realidade material do pagamento, em conformidade com o art. 43 do Código Tributário Nacional.

Ficou demonstrado que os valores percebidos a título de abono FUNDEF configuraram verdadeiro incremento patrimonial ao agravante, não se tratando de mera e simples recomposição de prejuízo pretérito ou de reparação por dano emergente.

Nesse sentido, ainda que o art. 47-A da Lei n. 14.113/2020 tenha posteriormente reconhecido a natureza indenizatória da referida verba, sua aplicação retroativa encontra óbice na própria finalidade da norma, que não possui caráter meramente interpretativo, mas sim inovador quanto à qualificação jurídica do benefício.

Nesse contexto, vale ressaltar que este próprio Eg. Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no mesmo sentido. Vejamos:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO FUNDEF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O abono FUNDEF recebido por profissionais do magistério constitui verba de natureza remuneratória, sujeita à incidência de imposto de renda, ainda que a legislação o denomine indenizatório. A simples qualificação legal como verba indenizatória não afasta a tributação quando presente acréscimo patrimonial efetivo.” (TJPA – Apelação Cível nº 0801555-50.2022.8.14.0012, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 04/08/2025).

Dessa forma, a decisão agravada está em perfeita consonância com a orientação consolidada e com o entendimento reiterado do TJPA, reafirmando que o abono FUNDEF, ao representar acréscimo patrimonial, não se enquadra nas hipóteses de isenção e, portanto, sujeita-se legitimamente à incidência do imposto de renda, ainda que rotulado como indenizatório pela legislação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25199231, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/10/2025